Tribunal: TJDFT
Processo: 0039690-81.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. COOPERATIVA HABITACIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA .PRAZO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. NOVA DIRETORIA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE COOPERADA. SÚMULA 602 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PLANILHAS. RECIBOS ASSINADOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FATO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Prejudicial de Prescrição afastada. O negócio jurídico celebrado entre as partes tem natureza obrigacional, tendo o prazo prescricional de dez anos, em atenção ao disposto no art. 205 c/c o artigo 2.028, ambos do Código Civil de 2002, razão pela qual não há de se falar em prescrição da pretensão do autor. Precedentes.
2 A responsabilidade da cooperativa é clara pelo atraso na entrega do imóvel, não cabendo nestes autos analisar a conduta de seus diretores, mas sim da sociedade cooperada, a qual é responsável por ressarcir os valores pagos. Inteligência e aplicação da Súmula 602 do STJ ao caso concreto.
3. O art. 373 do Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
3.1 Trazido aos autos recibos de pagamentos devidamente assinados e carimbados, assim como planilha da evolução dos pagamentos, caberia à parte ré comprovar fatos extintivos ou modificativos, não sendo o caso dos autos, pois limitou-se a realizar alegação genérica de invalidade dos documentos, sem mesmo requerer prova pericial para tanto.
4 Prejudicial de mérito afastada. Recurso conhecido e não provido.